Tribunal: TJSP
Processo: 2123472-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para CENSEG, SNIPER, CCS-BACEN, SEM PARA e CONECTAR – Procedência parcial do inconformismo – CENSEC - Possibilidade - Execução que se realiza no interesse do credor - Devido processo legal que deve ser assegurado à exequente - Informações protegidas por

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para CENSEG, SNIPER, CCS-BACEN, SEM PARA e CONECTAR – Procedência parcial do inconformismo – CENSEC - Possibilidade - Execução que se realiza no interesse do credor - Devido processo legal que deve ser assegurado à exequente - Informações protegidas por sigilo que somente podem ser obtidas por meio de requisição judicial - Outras pesquisas à procura de bens, realizadas, anteriormente, que resultaram infrutíferas – Hipótese de acolhimento nessa parte - SNIPER. Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Admissibilidade - Plataforma cuja utilização foi regulamentada pelo Comunicado Conjunto no 680/2022 da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal - Precedentes - Decisão reformada, nessa parte - CCS-BACEN - Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares - Inocorrência de indícios de fraude financeira - Recurso desprovido, nessa parte - SEM PARAR e CONECTAR – Inutilidade de envio de ofícios para mencionadas empresas – Impossibilidade de obtenção de informações sobre a posse de veículos por meio de tais empresas – Possibilidade de atingimento de patrimônio de pessoa que não faz parte da relação jurídica existente no processo – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada, nessa parte – Recurso parcialmente provido.